Tribunal: STJ
Processo: 0398372-77.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1043403 - SP (2025/0398372-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANDREA CIACCIO (PRESO)
ADVOGADOS
: EDUARDO TADEU MAURICIO - SP449501
ESTER MIKAELLY SOARES DA SILVA - SP438338
LUCAS VIEIRA PIMENTEL DA ROCHA PITA - SP491838
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. INCABÍVEL
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO LIMINAR EM HABEAS
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
CORPUS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em
no
habeas corpus,
qual se alegava inépcia formal da denúncia e ausência de justa causa para a manutenção da prisão
preventiva do paciente.
2. O agravante sustentou a existência de manifesta ilegalidade na denúncia, alegando que esta seria
inepta e desmentida pela própria vítima, configurando antecipação de pena e dano irreparável ao
do paciente.
status libertatis
3. O acórdão recorrido entendeu que a denúncia preenche os requisitos do
do Código de
art. 41
Processo Penal, permitindo o exercício da ampla defesa e o prosseguimento da ação penal, não
havendo ilegalidade que justificasse o trancamento da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo regimental contra decisão que
indefere, fundamentadamente, pedido liminar em habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é incabível agravo
regimental contra decisão que defere ou indefere, fundamentadamente, pedido liminar em habeas
corpus.
6. A decisão monocrática que indeferiu a medida liminar deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, considerando que o pedido liminar se mostra incompatível com o juízo antecipado e
superficial, além de se confundir com o mérito da impetração.
Documento eletrônico VDA53054866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:27
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 5b6d6699-3a45-4f38-bc46-869f8f3a2754

7. A denúncia apresentada preenche os requisitos do
do Código de Processo Penal,
art. 41
descrevendo os fatos de forma suficiente para o exercício da ampla defesa e o prosseguimento da
ação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É incabível agravo regimental contra decisão que defere ou indefere, fundamentadamente,
2.
pedido liminar em habeas corpus.
A decisão monocrática que indefere medida liminar em
habeas corpus deve ser mantida por seus próprios fundamentos, quando o pedido liminar se mostra
incompatível com o juízo antecipado e superficial, além de se confundir com o mérito da
impetração.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 41.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 848.357/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
16.10.2023, DJe de 19.10.2023; STJ, AgRg no HC 736.914/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em 17.05.2022, DJe de 23.05.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
10/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53054866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:27
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 5b6d6699-3a45-4f38-bc46-869f8f3a2754

AgRg no HABEAS CORPUS No 1043403 - SP (2025/0398372-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANDREA CIACCIO (PRESO)
ADVOGADOS
: EDUARDO TADEU MAURICIO - SP449501

ESTER MIKAELLY SOARES DA SILVA - SP438338

LUCAS VIEIRA PIMENTEL DA ROCHA PITA - SP491838
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. INCABÍVEL
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO LIMINAR EM HABEAS
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
CORPUS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em
no
habeas corpus,
qual se alegava inépcia formal da denúncia e ausência de justa causa para a manutenção da prisão
preventiva do paciente.
2. O agravante sustentou a existência de manifesta ilegalidade na denúncia, alegando que esta seria
inepta e desmentida pela própria vítima, configurando antecipação de pena e dano irreparável ao
do paciente.
status libertatis
3. O acórdão recorrido entendeu que a denúncia preenche os requisitos do
do Código de
art. 41
Processo Penal, permitindo o exercício da ampla defesa e o prosseguimento da ação penal, não
havendo ilegalidade que justificasse o trancamento da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo regimental contra decisão que
indefere, fundamentadamente, pedido liminar em habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52203216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:54
Código de Controle do Documento: 4a97242b-7648-49e0-9c25-d190ff401423

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é incabível agravo
regimental contra decisão que defere ou indefere, fundamentadamente, pedido liminar em habeas
corpus.
6. A decisão monocrática que indeferiu a medida liminar deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, considerando que o pedido liminar se mostra incompatível com o juízo antecipado e
superficial, além de se confundir com o mérito da impetração.
7. A denúncia apresentada preenche os requisitos do
do Código de Processo Penal,
art. 41
descrevendo os fatos de forma suficiente para o exercício da ampla defesa e o prosseguimento da
ação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É incabível agravo regimental contra decisão que defere ou indefere, fundamentadamente,
2.
pedido liminar em habeas corpus.
A decisão monocrática que indefere medida liminar em
habeas corpus deve ser mantida por seus próprios fundamentos, quando o pedido liminar se mostra
incompatível com o juízo antecipado e superficial, além de se confundir com o mérito da
impetração.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 41.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 848.357/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
16.10.2023, DJe de 19.10.2023; STJ, AgRg no HC 736.914/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em 17.05.2022, DJe de 23.05.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão que
ANDREA CIACCIO
indeferiu pedido liminar.
Em seu arrazoado, o agravante aponta manifesta ilegalidade na hipótese por inépcia
formal da denúncia.
Documento eletrônico VDA52203216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:54
Código de Controle do Documento: 4a97242b-7648-49e0-9c25-d190ff401423

Sustenta que o
é evidente e inerente à privação da liberdade do
periculum in mora
paciente, cuja manutenção em cárcere, sem justa causa e com base em uma denúncia inepta e
desmentida pela própria vítima, configura uma antecipação de pena e causa dano irreparável ao seu
status libertatis.
Requer a reconsideração da decisão agravada de forma monocrática ou mediante
deliberação colegiada.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta conhecimento.
"Nos termos da orientação sedimentada por esta Corte, é incabível agravo
regimental contra decisão que, fundamentadamente, concede ou rejeita pedido de liminar em
." (AgRg no HC n. 848.357/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
habeas corpus
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
16/10/2023,
19/10/2023)
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM
. ROUBO CIRCUNSTANCIADO
HABEAS CORPUS
POR DUAS VEZES E LATROCÍNIO TENTADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
LIMINAR. FALTA DE CABIMENTO DO AGRAVO. PLEITO DE REVISÃO DA
DOSIMETRIA. DECISÃO LIMINAR QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido ser incabível
agravo regimental contra decisão que defere ou indefere, fundamentadamente,
Precedente.
pedido liminar.
2. Deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática em que se
indefere medida liminar em
, no qual se pretende a revisão dosimetria
habeas corpus
imposta ao paciente, uma vez que o pedido liminar se mostra incompatível com o juízo
antecipado e superficial, além de do pleito se confundir com o mérito da impetração.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 736.914/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
grifou-se.)
17/5/2022,
23/5/2022;

Ademais, o acórdão impugnado compreendeu que a denúncia preenche os requisitos do
do CPP, pois descreve os fatos de maneira suficiente a permitir o exercício da ampla defesa
art. 41
e o prosseguimento da ação penal, não tendo sido observada nenhuma ilegalidade capaz de
determinar o trancamento da ação penal. Além disso, não há nenhuma referência no acórdão a quo
acerca da prisão preventiva do paciente.
Documento eletrônico VDA52203216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:54
Código de Controle do Documento: 4a97242b-7648-49e0-9c25-d190ff401423

Diante do exposto,
do agravo.
não conheço

É como voto.
Documento eletrônico VDA52203216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:54
Código de Controle do Documento: 4a97242b-7648-49e0-9c25-d190ff401423

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.043.403 / SP
Número Registro: 2025/0398372-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15146361820258260228 21883372025 22397112320258260000
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS VIEIRA PIMENTEL DA ROCHA PITA
ADVOGADOS : EDUARDO TADEU MAURICIO - SP449501
ESTER MIKAELLY SOARES DA SILVA - SP438338
LUCAS VIEIRA PIMENTEL DA ROCHA PITA - SP491838
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANDREA CIACCIO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE
VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDREA CIACCIO (PRESO)
ADVOGADOS : EDUARDO TADEU MAURICIO - SP449501
Documento eletrônico VDA53024311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:45:47
Código de Controle do Documento: 342fb6b1-5b1e-499c-8282-dffc71fcf883

ESTER MIKAELLY SOARES DA SILVA - SP438338
LUCAS VIEIRA PIMENTEL DA ROCHA PITA - SP491838
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
10/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:45:47
Código de Controle do Documento: 342fb6b1-5b1e-499c-8282-dffc71fcf883